Tribunal: TJES
Processo: 5005512-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Empreitada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005512-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIA KRUGER
AGRAVADO: CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005512-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA KRUGER

AGRAVADA: CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLÁVIA KRUGER
contra a decisão (evento 2817330) que, nos autos da
ação
ordinária de rescisão contratual c/c indenização por danos mater
i
ais e morais

ajuizada em face da
CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 2817174), sustenta a recorrente, em síntese, que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que (i) é nutricionista autônoma recém-formada, ainda pagando o financiamento estudantil; (ii) acompanhada de seu noivo, que é produtor rural na qualidade de pessoa física, juntaram dinheiro desde o início do relacionamento para realizar o sonho da casa própria, que não foi construída pela requerida; e (iii) a geladeira foi parcelada em 12x (doze vezes).

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 2947355.

Em face do pronunciamento supra, a agravante opôs embargos de declaração no ID 3022906.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005512-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA KRUGER

AGRAVADA: CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLÁVIA KRUGER
contra a decisão (evento 2817330) que, nos autos da
ação
ordinária de rescisão contratual c/c indenização por danos mater
i
ais e morais

ajuizada em face da
CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 2817174), sustenta a recorrente, em síntese, que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que (i) é nutricionista autônoma recém-formada, ainda pagando o financiamento estudantil; (ii) acompanhada de seu noivo, que é produtor rural na qualidade de pessoa física, juntaram dinheiro desde o início do relacionamento para realizar o sonho da casa própria, que não foi construída pela requerida; e (iii) a geladeira foi parcelada em 12x (doze vezes).

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 2947355.

Em face do pronunciamento supra, a agravante opôs embargos de declaração no ID 3022906.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a agravante apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, após ter sido concedido oportunidade a agravante, o julgador singular entendeu que o fato da ora recorrente ser nutricionista e ter contratado obra de elevado valor não se revela condizente com a alegada hipossuficiência financeira alegada na vestibular.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Sobre esse enfoque, não desconsidero que a recorrente formalizou com a requerida um contrato para que esta construísse a sua residência pelo valor de R$ 174.350,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais).

Ocorre que, no meu entender, a quitação do contrato visando a construção da sonhada casa própria é insuficiente para servir como indicativo de riqueza da agravante, especialmente se considerado que este imóvel se destinaria a sua moradia.

Nesse sentido que se firmou a orientação jurisprudencial tradicionalmente adotada no Superior Tribunal de Justiça, ilustrada no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE IPTU - HIPOSSUFICIÊNCIA - REEXAME DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO - SÚMULA 7/STJ 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, sendo suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50.

2.
A propriedade de bem imóvel
(que deu origem à dívida do IPTU), bem como a mera constituição de advogado para a causa,
por si só, não descaracteriza a hipossuficiência para os efeitos legais
.

(...)

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1261220/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012)

Assim sendo, na linha do precedente citado, entendo que a aquisição de bem imóvel, por si só, por muitas vezes, não reflete a real situação financeira das partes.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Diante do esgotamento das matérias,
JULGO PREJU
D
I
C
ADO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005512-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA KRUGER

AGRAVADA: CONSTRUTORA ECOBIO CASAS E CHALES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.